Tribunal: TJSP
Processo: 2142240-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - DESPEJO COM NOMEAÇÃO DO LOCADOR DEPOSITÁRIO DOS BENS DA LOCATÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA GUARDAR E VIGIAR O LOCAL – RECONHECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO DE DEPOSITARIA A TERCEIROS - PRETENSÃO DE RECEBER VERBA DEVIDA COMO DEPOSITÁRIO E O REEMBOLSO DAS DESPESAS DA EMPRESA CONTRATADA – DESCABIMENTO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA ATRAVÉS DE

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - DESPEJO COM NOMEAÇÃO DO LOCADOR DEPOSITÁRIO DOS BENS DA LOCATÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA GUARDAR E VIGIAR O LOCAL – RECONHECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO DE DEPOSITARIA A TERCEIROS - PRETENSÃO DE RECEBER VERBA DEVIDA COMO DEPOSITÁRIO E O REEMBOLSO DAS DESPESAS DA EMPRESA CONTRATADA – DESCABIMENTO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA ATRAVÉS DE DECISÃO NÃO RECORRIDA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DOS BENS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ELEVAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE.

AGRAVO DESPROVIDO.